Tribunal: TJPA
Processo: 0008496-95.2019.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008496-95.2019.8.14.0063

APELANTE: EDAN THALISSON PINHEIRO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DILIGÊNCIAS INFORMADAS POR TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV e VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada das diligências mencionadas por testemunhas em plenário configura cerceamento de defesa apto a gerar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade arguida não se sustenta, pois a defesa não requereu a juntada das diligências ao longo da instrução processual, somente o fazendo na sessão plenária do júri e em sede de apelação. Nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades devem ser arguidas oportunamente, sob pena de preclusão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo nulidades absolutas devem ser suscitadas no momento processual adequado, sujeitando-se à preclusão temporal.

5. O princípio do pas de nullité sans grief rege o processo penal, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento da nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

6. O comportamento da defesa configura nulidade de algibeira, quando um vício processual é alegado tardiamente como estratégia processual, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

7. A decisão do Conselho de Sentença está amparada no conjunto probatório, e, sendo soberano o veredicto dos jurados, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de juntada de diligências mencionadas por testemunhas em plenário, quando não requerida oportunamente pela defesa, não configura cerceamento de defesa. 2. A alegação de nulidade não arguida no momento processual adequado está sujeita à preclusão. 3. No processo penal, a nulidade somente pode ser reconhecida se demonstrado prejuízo concreto à parte. 4. A nulidade de algibeira não é admitida no ordenamento jurídico, pois contraria o princípio da boa-fé processual.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2º, IV e VII; Código de Processo Penal, arts. 563 e 571, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 123.781/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.077.597/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no RMS nº 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 732.642/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edan Thalisson Pinheiro Ribeiro apela da sentença que o condenou à pena reclusiva de 15 anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV e VII, do Código Penal (ID 13188992).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a nulidade do processo a partir da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de juntada aos autos de diligências informadas pelas testemunhas ouvidas em plenário, e que não puderam ser submetidas ao contraditório (ID 13189044).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17155934), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 22400919).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso não comporta conhecimento.

Na espécie, a defesa suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa a partir da sentença de pronúncia, sob o argumento de que não foram juntadas diligências informadas pelas testemunhas ouvidas em plenário, as quais não puderam ser submetidas ao contraditório, argumentando, em síntese, que:

“Segundo as testemunhas, a autoria teria sido identificada pelas imagens de câmeras de segurança em que aparece a tatuagem do executor do crime e que através disso chegaram à identificação do apelante, porém tal diligência não consta no inquérito policial juntado aos autos; Outro relato das testemunhas informa que existia um banco de tatuagens na delegacia de polícia de Vigia e, a partir de tal banco, foi possível chegar a identificação do apelante, porém essa outra diligência também não consta no inquérito, o que tornou impossível a defesa contraditar.

Ora, manda o princípio constitucional do contraditório que qualquer prova juntada aos autos deve ser objeto de análise das partes, o que não ocorreu no presente caso, pois o juízo “a quo” não abriu prazo para que as partes se manifestassem sobre o conteúdo da mídia, que sequer foi juntada aos autos para que fosse juntada livre de qualquer edição ou manipulação.

As testemunhas DAVID JOSÉ MONTEIRO SILVEIRA (delegado de polícia) e JOSUÉ SANTOS DA SILVA (investigador de polícia) fazem referência a uma série de diligências que teriam realizado, porém, não constam nos autos do inquérito que serviu de base para a denúncia, impossibilitando o contraditório, principalmente as supostas “imagens” de câmeras de segurança que não constam nos autos.

As regras processuais são a única salvaguarda dos direitos do apelante contra o arbítrio do Estado, estando violadas tornam nulo o processo.

Ressalte-se que tais testemunhas foram as únicas que serviram de base para acusação, ou seja, testemunhas do inquérito policial, que sozinhas não podem indicar a autoria, já que ambas realizaram diligências e não comprovam suas afirmações em contraditório judicial.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do apelo para decretar a NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA” (ID 13189044).

Não obstante, verifico que apesar das mídias e diligências apontadas pelas testemunhas em plenário não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada ao longo da instrução processual, conforme se observa na resposta à acusação (ID 13188836 - Págs. 2/8), audiência (ID 13188842 - Págs. 6/7), e alegações finais (ID 13188844 - Págs. 21/23), apontando a ausência apenas no julgamento da sessão plenária (ID 13189021/13189023 e ID 13189025) e em sede de apelação penal.

Segundo jurisprudência da Corte Especial, “nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão” (STJ,
AgRg no RHC n. 123.781/ES
, Rel. Min. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020).

Além disso, “é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que até mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.077.597/RS
,

relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/9/2024).

Outrossim, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma, j. 28.08.2023), o que não restou demonstrado na espécie.

Destarte, a prática do recorrente qualifica-se como intolerável nulidade de algibeira, “aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ,
AgRg no HC n. 732.642/SP
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022).

Nesse contexto, como a defesa não arguiu o vício no momento processual oportuno, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o exame da nulidade apontada, máxime diante da inexistência de demonstração de prejuízo demonstrado nos autos.

No mais, a decisão dos jurados não destoou do conjunto probatório produzido nos autos, evidenciando que o apelante foi o autor do crime, de maneira que, existindo provas da materialidade e autoria delitiva, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, em virtude da soberania dos veredictos.

Ante o quadro, não conheço o recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025